Tribunal: TJDFT
Processo: 0705212-74.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM FACE DE UM DOS APELANTES.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios, mantendo o provimento das duas apelações interpostas, para julgar improcedente a ação de cobrança. O embargante alega ocorrência de omissão, contradição e erro material, requerendo a atribuição de efeitos infringentes com a finalidade de reformar parcialmente o julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) à possibilidade de concessão de efeitos modificativos aos embargos, em virtude de suposta omissão quanto à análise de documentos relevantes e de erro material na identificação das partes; e (ii) à necessidade de manutenção ou reforma do acórdão quanto ao julgamento das apelações dos litisconsortes, à luz das provas constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, embora tenham natureza integrativa, admitem, excepcionalmente, efeitos infringentes quando a correção do vício apontado importar na modificação do resultado do julgamento, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. No tocante à apelação da ex-esposa, inexiste vício que justifique a reforma do julgado. O acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos aventados, especialmente quanto à separação de fato do casal, circunstância que impede a responsabilização da apelante por obrigação contraída posteriormente.
5. Diversamente, no que tange à segunda apelação, verifica-se omissão e contradição no julgado. O acórdão não enfrentou a alegação de cessão de direitos no valor de R$ 700.000,00 feita pelos embargados ao autor, como parte da novação, tampouco considerou o contexto probatório que demonstra a vinculação pessoal do apelante à dívida, a exemplo do reconhecimento da obrigação pelo próprio apelante em ação de divórcio, fato incontroverso e relevante.
6. Ainda que o cheque de R$ 343.000,00 tenha sido mencionado, sua análise foi isolada e dissociada do conjunto probatório. A confissão judicial do apelante e os documentos anexados aos autos reforçam a responsabilidade pessoal pela dívida, conferindo verossimilhança ao pedido inicial e contradizendo a conclusão do acórdão embargado sobre a suposta ausência de prova robusta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento: “1. A ocorrência de omissão ou contradição relevante no acórdão permite, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, quando a correção do vício importar modificação do julgamento. 2. A confissão judicial e a ausência de impugnação específica a documentos essenciais podem ser suficientes para o reconhecimento da responsabilidade pessoal do devedor, ainda que o título de crédito tenha sido emitido por pessoa jurídica.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 341, 357, §1o.